Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005217-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 082.941.531-92 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JOSE KEVILLY FERRO MARQUES - CPF: 090.260.571-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REDUÇÃO. SOLTURA SUPERVENIENTE EM CUMPRIMENTO À LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que, após homologar a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de receptação qualificada, concedeu-lhe liberdade provisória, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais), correspondente a 5 (cinco)
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a superveniência da soltura do paciente, em razão do recolhimento da fiança reduzida por
força da
decisão liminar
proferia neste
habeas corpus
acarreta a perda superveniente do objeto
; (
ii
) verificar se o valor da fiança arbitrada em 5 (cinco)
salários mínimos
observa os critérios legais de proporcionalidade e adequação à capacidade econômica do paciente.

ZÕES DE DECIDIR

A fiança constitui medida cautelar legítima e sua fixação deve observar os critérios legais de necessidade, adequação, proporcionalidade e capacidade econômica do custodiado, nos termos dos
arts
. 282, 325, § 1º, e 326 do CPP.

A fixação da fiança em valor excessivo, embora não se exija demonstração de miserabilidade absoluta, desnatura a finalidade cautelar da medida e a converte em obstáculo intransponível ao exercício da liberdade provisória, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

A redução da fiança para 1 (um)
salário mínimo
mostra-se suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto, pois preserva a função acautelatória da medida sem impor restrição excessiva ao direito de locomoção.

A soltura superveniente do paciente não prejudica o exame de mérito do
habeas corpus
quando subsiste interesse processual na ratificação da liminar anteriormente deferida e na consolidação da adequação jurídica da redução da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “1. A fiança deve ser arbitrada em valor compatível com a capacidade econômica do custodiado, em observância aos critérios legais de adequação e proporcionalidade. 2. A fixação de fiança em montante excessivo, capaz de inviabilizar, na prática, o exercício da liberdade provisória, desvirtua a finalidade cautelar da medida. 3. A superveniência da soltura do paciente não acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
quando subsiste interesse processual na ratificação da liminar anteriormente deferida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 180, § 1º; CPP,
arts
. 282, 312, 322, 325, § 1º, 326, 647 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1012919-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mateus Henrique Santos do Nascimento
, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000268-09.2026.8.11.0078, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante
o pagamento de
fiança no valor de R$ 8.105,00 (oito mil, cento e cinco reais), correspondente a 05 (cinco) salários mínimos.

Sustenta, em síntese, a incompatibilidade do valor arbitrado com a condição econômica do paciente, afirmando ser ele jardineiro, auferir renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), residir em imóvel alugado e ser assistido pela Defensoria Pública.

Requer, ao final, a concessão da ordem para dispensar o pagamento da fiança, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida parcialmente
para
reduziu o valor da fiança para R$ 1.621,00
, equivalente a
um
salário mínimo
.

A
autoridade coatora
prestou informações, comunicando que o paciente foi
posto em liberdade em 10/02/2026
, após o pagamento da fiança reduzida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pelo
conhecimento e pela prejudicialida
de da ordem
, ante a cessação da coação ilegal, nos termos do
art. 659 do CPP
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação do valor da fiança arbitrada à capacidade econômica do paciente, bem como à necessidade de ratificação da decisão liminar que promoveu sua redução.

Consta dos autos que, em 07 de fevereiro de 2026, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da existência de desmanche de motocicletas furtadas do pátio do CIRETRAN de Sapezal/MT. Durante as diligências, o paciente foi abordado na posse de chave de ignição de motocicleta Honda Pop 100, placa KAP-3043/MT, veículo anteriormente apreendido e depois subtraído do referido pátio, tendo sido localizadas, ainda, diversas peças de motocicletas provenientes de veículos furtados.

Na audiência de custódia realizada em 08 de fevereiro de 2026, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante e, reconhecendo a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 8.105,00 (oito mil, cento e cinco reais), correspondente a 05 (cinco)
salários mínimos
.

A fiança constitui medida cautelar legítima, prevista nos
arts
. 322 e seguintes do Código de Processo Penal, cuja fixação deve observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do mesmo diploma legal. De acordo com os
arts
. 325, § 1º, e 326 do CPP, o valor arbitrado deve considerar, entre outros elementos, a situação econômica do preso, a natureza da infração, suas condições pessoais, a vida pregressa e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso concreto, o paciente declarou em interrogatório policial exercer a profissão de jardineiro, auferir renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), residir em imóvel alugado, possuir apenas depósito em conta bancária e ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Esses elementos evidenciam que, embora não se trate de hipótese de miserabilidade absoluta, sua capacidade econômica não se mostra compatível com a imposição de fiança equivalente a 05 (cinco)
salários mínimos
.

Com efeito, ainda que se considere a informação de que o paciente teria mobilizado R$ 2.000,00 (dois mil reais) para aquisição da motocicleta objeto do delito, o montante de R$ 8.105,00 (oito mil, cento e cinco reais) revela-se excessivo e desproporcional à sua realidade financeira. A fiança, embora possua natureza acautelatória
e também
caráter pedagógico, não pode ser fixada em patamar que inviabilize, na prática, o exercício da liberdade provisória, sob pena de desnaturação de sua finalidade jurídica.

A propósito, esta Corte tem entendimento no sentido de que a fiança deve ser arbitrada em consonância com a capacidade econômica do custodiado, de modo a não se converter em obstáculo intransponível ao direito de locomoção.

N
esse

sentido:

(...)
Além de possuir natureza acautelatória, a fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e
razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo comprovação irrefutável da situação de absoluta miserabilidade das pacientes, que, no entanto, permanecem custodiadas apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se justa e necessária a redução do valor estipulado, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP. Ordem parcialmente concedida em definitivo para ratificar a tutela de urgência que reajustou o valor da fiança a 01 (um)
salário mínimo
para cada paciente,
(...).

(HC 1012919-21.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – j. 12.7.2023 – p. 17.7.2023)
.

Diante da renda declarada pelo paciente e das circunstâncias da prisão em flagrante, não se justifica a manutenção do valor de 05 (cinco)
salários mínimos
, sendo pertinente a redução para viabilizar o recolhimento e evitar que a medida cautelar se transforme em obstáculo intransponível ao exercício do direito de liberdade, em clara violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Em decisão liminar proferida em 09 de fevereiro de 2026, foi reduzido o valor da fiança para R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais), correspondente a 01 (um)
salário mínimo
, com determinação de expedição de alvará de soltura após o recolhimento. Conforme se extrai dos autos, o paciente recuperou o
status
libertatis
em 10 de fevereiro de 2026, mediante o pagamento da quantia fixada.

É certo que a superveniência da soltura do paciente poderia, em princípio, conduz ao reconhecimento da perda do objeto do
Habeas Corpus
. Todavia, no caso, subsiste interesse no julgamento de mérito para ratificar a liminar anteriormente deferida, consolidando a adequação jurídica da redução operada e afastando eventual controvérsia futura quanto à proporcionalidade da medida cautelar imposta.

Ressalte-se, por fim, que a presente concessão não traduz qualquer juízo sobre a atipicidade da conduta, a suficiência probatória ou a ausência de justa causa para eventual persecução penal, matérias que permanecem afetas ao regular desenvolvimento do feito em primeiro grau, com observância do devido processo legal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus

impetrado em favor de
Mateus Henrique Santos do Nascimento
e
, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para ratificar a decisão liminar que reduziu o valor da fiança para R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais), correspondente a 01 (um)
salário mínimo
, quantia já recolhida, consolidando a liberdade provisória do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026